Tribunal: TJDFT
Processo: 0002268-13.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: MANDADO DE SEGURANÇA Processo: 0002268-13.1990.8.07.0000 Impetrantes: ANTONIO DE SOUZA CAETANO, LUIZ DA CRUZ SODRE, MARIO BARREIRA FILHO, HAROLDO BEZERRA DA SILVA, APRIGIO SILVA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA, CARLOS ROBERTO FERNANDES ATIENZA, CATIA REGINA FERNANDES ATIENZA Informante: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO João Batista de Sousa e Greice Frederica do Nascimento Leal, advogados, peticionaram no id 23325393 e no id 23325386, solicitando a dedução dos honorários advocatícios contratuais do precatório n. 0001033-54.2003.8.07.0000, no percentual de 30%, conforme contrato de prestação de serviços anexado, em relação aos beneficiários Luiz da Cruz Sodré e Haroldo Bezerra da Silva. Os honorários contratuais deverão integrar o precatório expedido em favor da parte beneficiária, porque é matéria estranha ao título judicial, que não vincula a parte vencida na ação. A matéria já foi apreciada pelo STF, prevalecendo o entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais (AgR no RE 1.035.724, AgR no RE 1.094.439, AgR na Rcl 23886, RE 1.206.947, AgR no RE 1.190.713). Da mesma maneira, o STJ, no julgamento do REsp 1.347.736, pela sistemática dos repetitivos, por meio da Primeira Seção, concluiu que os honorários contratuais não decorrem da condenação. Assim, não podem ser destacados do precatório originário. No mesmo sentido, o RMS 37.758 e o AgInt no AgInt no REsp 1.724.222. Nesse sentido, tem-se também o disposto no art. 8o, §2o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do CNJ, bem como no art. 2o, §2o, da Portaria GPR n. 7, de 02/01/2019, expedida por esta Corte de Justiça, que determinam que os honorários contratuais integrarão o valor do precatório, podendo, contudo, o advogado figurar como beneficiário do seu respectivo crédito: Resolução n. 303, CNJ: Art. 8o O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais. .................................................... § 2o Cumprido o art. 22, § 4o, da Lei n o 8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição. Portaria GPR n. 7, de 02/01/2019, TJDFT: Art. 2o omissis .................................................... § 2o Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários contratuais. (Grifo nosso.) Juntados os contratos de prestação de serviços no id 23325389 e no id 23325393, após a expedição do precatório, mas antes do pagamento, aplica-se o disposto no art. 8o, §2o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do CNJ: Art. 8o O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais. .................................................... § 3o Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução. (Grifo nosso.) Com essas considerações, defiro a reserva dos honorários advocatícios contratuais em benefício do advogado constituído, Dr. João Batista de Sousa, nos termos do disposto no art. 2o, §2o, da Portaria GPR n. 7, de 02/01/2019, expedida pelo TJDFT, em consonância com o teor do art. 8o e parágrafos, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do CNJ. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator